Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-29.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015942
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002281-29.2017.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que são apelantes RENE PRADO
GOMES e SIMÉIA CRISTINA BERTOLIN GOMES, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS EM RESIDENCIAL GREEN PARK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002281-29.2017.8.26.0514 -Voto no 14871
2
Apelação Cível no 1002281-29.2017.8.26.0514
Comarca: Itupeva (Vara Única)
Apelantes: Renê Prado Gomes e S/M
Apelada: Associação dos Proprietários em Residencial Green Park
Voto no 14.871
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.
CONTRIBUIÇÃO
MENSAL. COBRANÇA. ADESÃO EXPRESSA À ENTIDADE.
VALORES DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal.
Procedência mantida. Adesão expressa à entidade. Valores
devidos.
Recurso não provido.
Os réus recorreram da sentença de fls. 152/156, de
relatório adotado, que julgou procedente o pedido para condená-los ao
pagamento dos valores cobrados na inicial. Alegaram, no recurso e em
síntese, que não tem cabimento a cobrança; que a autora não se constituiu em
condomínio; e que procede seu pedido de reforma da sentença.
Contrarrazões da autora.
É o relatório.
A autora, associação de moradores de determinado
loteamento na cidade de Itupeva/SP, alegou que aos réus, que são titulares de
lote situado no local, não pagaram as contribuições mensais elencadas às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002281-29.2017.8.26.0514 -Voto no 14871
3
02, de modo que pediu sua condenação no valor correspondente a R$
3.200,00.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 1.280.871/SP, na qualidade de repetitivo, sedimentou a
tese de que as referidas “taxas de associação” somente podem ser cobradas de
morador que se associou expressamente à entidade:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO
DE
FATO
-
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A
ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: 'As taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram'.
2. No caso concreto, recurso especial provido para
julgar improcedente a ação de cobrança”
(rel. Ministro Marcos Buzzi, j. 22.05.2015)
No caso dos autos, a autora juntou o documento de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002281-29.2017.8.26.0514 -Voto no 14871
4
14, não impugnado pelos réus, consubstanciado em Termo de Adesão à
Associação dos Proprietários em residencial Green Park, assinado por
ambos e datado de fevereiro de 2014.
Logo, à luz do entendimento sedimentado pelo referido
Tribunal, a cobrança perpetrada pela autora tem sustentação e não aproveitam
as impugnações dos réus.
A sentença, assim, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de 15%
sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §11, do Código de Processo
Civil).
J. B. PAULA LIMA
RELATOR